Tribunal: CARF
Processo: 13161.721591/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ARMAÇÕES PARA ÓCULOS. PARTES E PEÇAS. IMPORTAÇÃO.
Classificam-se como armações para óculos o conjunto de peças importadas e que foram projetadas para formar um modelo específico de armação de óculos, composto por haste direita, haste esquerda e frontal, mesmo que as tais peças tenham sido importadas separadamente, nos termos das regras de classificação de mercadorias do Sistema Harmonizado, RGI-1, RGI- 2.a” e RGC-1, subitem 9003.11.00 (armação de plástico), 9003.19.10 (armação de metal) ou 9003.19.90 (outras armações) da NCM, a depender do material que compõe a armação.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação fiscal, posto que se trata de fase pré-processual em que se verifica o cumprimento das obrigações tributárias. Somente com a impugnação é que se inaugura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LAUDOS E PERÍCIAS. DESNECESSIDADE.
A utilização de laudos técnicos em autuações realizadas para promover a reclassificação fiscal de mercadorias não é obrigatória em todas as situações, mas apenas naquelas em que a autoridade administrativa entende serem necessárias.
DIREITO ADUANEIRO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Aplica-se a multa do art. 84, I, da MP 2158-35/2001 (1% do valor aduaneiro), por descrição incompleta de mercadorias prestadas em Declaração de Importação.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 DE 17 DE JANEIRO DE 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos termos da Súmula CARF n° 103.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.721591/2019-70
ACÓRDÃO
3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
OPTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
OPTICOS LTDA
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ARMAÇÕES PARA ÓCULOS. PARTES E
PEÇAS. IMPORTAÇÃO.
Classificam-se como armações para óculos o conjunto de peças importadas
e que foram projetadas para formar um modelo específico de armação de
óculos, composto por haste direita, haste esquerda e frontal, mesmo que
as tais peças tenham sido importadas separadamente, nos termos das
regras de classificação de mercadorias do Sistema Harmonizado, RGI-1,
RGI- "2.a” e RGC-1, subitem 9003.11.00 (armação de plástico), 9003.19.10
(armação de metal) ou 9003.19.90 (outras armações) da NCM, a depender
do material que compõe a armação.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação
fiscal, posto que se trata de fase pré-processual em que se verifica o
cumprimento das obrigações tributárias. Somente com a impugnação é
que se inaugura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LAUDOS E
PERÍCIAS. DESNECESSIDADE.
A utilização de laudos técnicos em autuações realizadas para promover a
reclassificação fiscal de mercadorias não é obrigatória em todas as
situações, mas apenas naquelas em que a autoridade administrativa
entende serem necessárias.
DIREITO ADUANEIRO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. MULTA POR
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Fl. 8887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
2
Aplica-se a multa do art. 84, I, da MP 2158-35/2001 (1% do valor
aduaneiro), por descrição incompleta de mercadorias prestadas em
Declaração de Importação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 DE 17 DE
JANEIRO DE 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo
CARF quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar o Recurso
de Ofício, e quanto ao Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e no mérito negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso(s) Voluntário(s) e de Recurso de Ofício interposto em face do
acórdão 06-68.414 - 8a Turma da DRJ/CTA, que julgou procedente em parte a(s) Impugnação(s)
apresentada(s) pelo sujeito passivo, mantendo o crédito tributário de exigência.
O processo trata de um auto de infração lavrado contra a empresa KENERSON
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA, relativo à reclassificação fiscal de
mercadorias e à exigência de multas e diferenças tributárias decorrentes de reclassificação fiscal
de mercadorias – armações para óculos.
Fl. 8888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
3
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ descreve os fatos no processo conforme reproduzido a seguir:
Trata o presente processo de auto de infração para lançamento de multas e
diferenças tributárias decorrentes de reclassificação fiscal de mercadorias – armações para óculos,
no valor total de R$ 15.580.826,37, conforme demonstrativo de folha 2.
Os tributos exigidos referem-se a Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializados, enquanto as multas lançadas são a multa de 1% por classificação incorreta, multa
de 30% relativa ao Controle Administrativo das Importações (ausência de licenciamento), além da
multa de ofício de 75% relativa aos tributos e juros de mora.
As mercadorias objeto da presente autuação são constituídas de armações de
óculos, cujas partes - hastes e frentes, foram importadas separadamente utilizando-se os códigos
NCM de partes e peças 9003.90.90. No entanto, a fiscalização considerou, com base na regra “2a"
do Sistema Harmonizado de classificação de mercadorias, tais peças como armação de óculos
incompleta e como se completa fosse, e reclassificando-as para os códigos NCM 9003.11.00
(armação de plástico), 9003.19.10 (armação de metal) e 9003.19.90 (outras armações) da NCM,
conforme o material que compõe a armação.
A revisão aduaneira recai sobre o período 01/01/2016 a 31/12/2017, e englobou
549 Declarações de Importação, cuja relação encontra-se nas folhas 1255 a 1256, e a descrição
dos fatos pela fiscalização encontra-se no “Relatório Fiscal”, folhas 1243 a 1332.
A autoridade fiscal, em sua autuação, sustenta em síntese:
_ que a KENERSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA,
CNPJ 07.019.231/0001-96, tem matriz em São Paulo/SP, e a fiscalizada é a
filial localizada em Palmas/TO, CNPJ 07.019.231/0003-58, a qual foi o
estabelecimento que registrou as importações sob análise fiscal;
_ que o sujeito passivo previamente qualificado foi selecionado para esta
fiscalização em função de ter realizado a importação fracionada de partes de
armações para óculos por montar;
_ que a KENERSON fracionou as importações das partes de armações para
óculos, notadamente hastes e frentes, valendo-se indevidamente do subitem
da NCM 9003.90.90 (armações para óculos e artigos semelhantes, e suas
partes – Partes - Outras);
_ que, embora por montar, as partes das armações para óculos possuíam,
em conjunto, no estado em que foram importadas, as características
essenciais do produto completo ou acabado, motivo pelo qual deveriam ter
sido classificadas dentro da subposição de 1o nível 9003.1 (armações para
óculos e artigos semelhantes, e suas partes - Armações) da NCM, e se for
armação de plástico, no subitem 9003.11.00, e se for de metais comuns,
Fl. 8889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
4
mesmo folheados, no subitem 9003.19.10 e, por exclusão, se for de outras
matérias não descritas anteriormente, no subitem 9003.19.90;
_ que, com base nos preceitos da RGI 2a, ao retomar o foco para armações
de óculos, fato é que uma armação incompleta ou inacabada, mesmo
desmontada ou por montar, classifica-se como armação completa ou
acabada desde que apresente as características essenciais desta;
_ que, especificamente no que diz respeito a armações para óculos, conclui-
se que, pela RGI 2a, se uma essa armação incompleta (faltando a plaqueta e
as ponteiras, por exemplo) ou inacabada (ainda não pintada, por exemplo)
estiver desmontada ou por montar, ainda assim será classificada como
armação para óculos completa ou acabada, desde que apresente, ao ser
montada (com uso de parafusos, cavilhas, porcas, etc., quer por rebitagem
ou soldagem), as características essenciais de uma armação para óculos, ou
seja, se já for possível identificar aquele artigo como sendo uma armação
para óculos. E ainda, nesse contexto, processos como polimento, pintura,
inserção de código da empresa e marca, montagem com a angulação de
projeto e confecção de lentes de mostruário, teste de resistência e
empacotamento são necessários à customização da marca e à garantia de
qualidade, mas não são essenciais para caracterizar uma armação de óculos;
_ que, com relação às características essências das armações de óculos
completas e acabadas, vale a pena conferir a definição prevista na Resolução
Camex no 76/2013:
“Essas armações para óculos compõem-se de um aro (frontal) que se apoia
no nasal, de duas hastes, normalmente com uma das extremidades curvada
para encaixe na parte superior das orelhas, e de duas charneiras que têm por
função acoplar as outras extremidades das hastes ao aro, equilibrando-se
firmemente no rosto de quem as usa. As armações importadas podem vir
adicionadas de lentes corretoras ou apenas de lentes de demonstração,
coloridas ou transparentes, ou sem a adição de lentes.”;
_ que diante do exposto acima e dentro do escopo desta fiscalização, a trinca
‘haste direita + haste esquerda + frente’ forma uma armação de óculos,
ainda que incompleta ou inacabada, desmontada ou por montar, bem como
apresenta todas as características essenciais de uma armação de óculos e,
de acordos com preceitos da RGI 2a, deve ser classificada como armação de
óculos completa e acabada;
_ que decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e da
Delegacias da Receita Federal de Julgamento que vão ao encontro do
entendimento de que os componentes da trinca ‘haste direita + haste
Fl. 8890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
5
esquerda + frente’, mesmo desmontadas ou por montar, devem ser
classificados como armação completa e acabada por apresentarem as
características essenciais do produto completo ou acabado;
_ que na imensa maioria das DI (91,3% para frentes e 89,4% para hastes), as
frentes eram produzidas pela WETD STAR OPTICAL CO., LTD e exportadas
pela WENZHOU LU JIA TRADE CO. LTD e YANG RUN HOLDING COMPANY
LIMITED, enquanto as hastes eram produzidas pela WENZHOU ROOBINS
GLASSES CO LTD e exportadas pela WENZHOU ZHOGMIN GLASSES CO LTD e
pela YANG RUN HOLDING COMPANY LIMITED;
_ que, apesar do fato de a existência de vínculo entre importador e
exportador não ser fundamental para o lançamento de direitos antidumping
e/ou diferenças de tributos, é possível concluir que a relação entre as
empresas KENERSON/GO EYEWEAR (controlada pela GO PARTICIPAÇÕES,
que é controlada pela BIRCH LEADER), WENZHOU LU JIA TRADE CO. LTD,
YANG RUN HOLDING COMPANY LIMITED e WENZHOU ZHOGMIN GLASSES
CO LTD. ultrapassa simples relações comerciais entre importador e
exportador, denotando, assim, considerável proximidade operacional entre
elas;
_ que as partes de armações importadas possuíam marca e modelo, no
entanto a KENERSON não inseria tal informação no campo próprio ‘descrição
detalhada da mercadoria’, conforme o estabelecido no inciso III, § 1o, do art.
711, do Decreto 6.759/2009, dificultando o controle administrativo das
importações;
_ que, entretanto, as correspondentes NF-e de entrada para as DI trazem o
detalhamento de cada parte (frente ou haste), incluídos o modelo e o
quantitativo por modelo;
_ que, ao se conjugar as NF-e de entrada de 2 (duas) DI registradas em datas
próximas (por vezes no mesmo dia), observa-se um impressionante
‘batimento’ entre os modelos de hastes e frentes importadas de maneira
fracionada nas respectivas DI, de modo que, para cada modelo de armação,
havia igualdade entre a quantidade de frentes e quantidade de cada lado de
haste (direita e esquerda) importadas em DI distintas;
_ que, ao se conjugar as informações das NF-e de entrada com a informação
das correspondentes DI, e ordenar por ordem alfabética os dados da coluna
“Modelo”, a constatação de que cada lote importado, normalmente
envolvendo diversas marcas (Evoke, Ana Hickmann, Speedo, T-Charge,
Atitude e Bulget), era nacionalizado por meio de DI registradas em dias
muito próximos, e que, para cada modelo, foram nacionalizados
Fl. 8891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
6
quantitativos sistematicamente iguais de cada peça que compõe a trinca
“haste direita+haste esquerda+frente”;
_ que se a simples fragmentação em diferentes DI tivesse o condão de alterar
a realidade da operação, bastaria, para qualquer produto importado,
desmontado ou por montar, que a importação de suas diferentes partes
ocorresse por meio de mais de uma DI para afastar a aplicação da RGI-2a,
furtando-se da classificação fiscal de produto apresentado desmontado ou
por montar como se montado estivesse, e se assim fosse, a citada regra de
classificação seria inócua;
_ que, o fato de os componentes terem sido internalizados em diferentes DI,
de forma fracionada, não altera a realidade material das operações, que é
de importação de armações para óculos, ainda que inacabadas ou
incompletas, por montar;
_ que as mercadorias importadas são, de fato, armações para óculos,
incompletas ou inacabadas, por montar, e já possuíam, no estado em que
foram importadas e consideradas em conjunto, as características essenciais
do produto completo e acabado, devendo ser classificadas como tal;
_ que quanto à trinca ‘haste direita + haste esquerda + frente’ , geralmente
cada frente para óculos tem uma haste específica, informação ratificada,
inclusive, em diligência efetuada no estabelecimento da KENERSON,
conforme trecho abaixo do Termo de Declaração preenchido pela Sra.
Senhora Gicélia Valverde Santana Dias, CPF 288.826.955-49, Diretora
Técnica da planta da KENERSON);
_ que, entre 2016 e 2017, foram importadas pela KENERSON, com origem
Chinesa, no código NCM 9003.90.90 (“OUTS.PARTES DE ARMAC.P/ÓCULOS
ART.SEMELH.”), seguindo a mesma sistemática acima descrita (para cada
frente, haveria uma haste esquerda e uma haste direita de mesmo modelo),
5.113.785 hastes direitas, 5.113.785 hastes esquerdas e 5.113.785 frentes,
de origem chinesa, o que totalizaria, igualmente 5.113.785 armações para
óculos, inacabadas ou incompletas, por montar;
_ que tal sistemática, repetida em 2016 a 2017, conforme se verifica no
‘Anexo - Demonstrativo de apuração – antidumping’ do auto de infração, o
que denota a verdadeira intenção da empresa: trazer as armações de origem
chinesa, mesmo inacabadas ou incompletas, por montar, classificá-las no
subitem residual 9003.90.90 e não recolher os valores referentes à medida
antidumping prevista na legislação daquelas armações, as quais seriam
classificadas nos subitens NCM previstos na Resolução CAMEX no 76/2013,
bem como de recolher tributos a menor;
Fl. 8892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
7
_ que várias importações de lotes contendo apenas parte dessas peças
(haste direita ou haste esquerda ou frente), realizadas de forma isolada, sem
que tenha havido a importação, em datas próximas, das demais peças
formadoras da “trinca” do mesmo modelo, foram desconsideradas no
critério adotado nesta fiscalização, por não comporem, na essência, a
armação para óculos sujeita ao direito antidumping em questão;
_ que, nesse sentido, entende-se que o conjunto de ‘haste direita + haste
esquerda +frente’, importado de maneira fracionada e nacionalizado por
meio de DI registradas em datas muito próximas, no que se refere a cada
modelo, deve ser considerada como uma armação para óculos completa, por
reunir as características essenciais desse produto;
_ que, assim, com base no exposto acima e nos preceitos da RGI 2a, deve ser
feita a reclassificação fiscal das importações discriminadas no ‘Anexo -
Demonstrativo de apuração – antidumping’ para subitens (a depender do
material da armação, conforme o caso) dentro da subposição de 1o nível
9003.1 (armações para óculos e artigos semelhantes, e suas partes -
Armações) da NCM aplicável às 5.113.785 hastes direitas, 5.113.785 hastes
esquerdas e 5.113.785 frentes, de origem chinesa, importadas pela
KENERSON no código NCM 9003.90.90 (“OUTS.PARTES DE ARMAC.P/ÓCULOS
ART.SEMELH, por se tratarem, na verdade, de 5.113.785 armações para
óculos incompletas ou inacabadas, por montar, as quais possuíam, no estado
em que foram importadas, as características essenciais do produto completo
e acabado;
_ que, devido à presente reclassificação fiscal, na importação das 5.113.785
armações para óculos, lança-se a diferença de II, IPI, Multas de Ofício , multa
de 1% por classificação incorreta, e multa de 30% sobre o controle
administrativo das importações;
_ que em 10 de novembro de 2011, por intermédio da Circular SECEX no 55,
de 8 de novembro de 2011, foi tornado público que o prazo de vigência do
direito antidumping aplicado às importações de armações para óculos,
originárias da China, e posteriormente, por meio da Resolução CAMEX no 76,
de 30 de setembro de 2013, foi realizada manutenção de medida
antidumping, por um período de até 5 anos, na forma de alíquotas
específicas, fixadas em dólares estadunidenses por quilograma, no montante
de US$ 270,56/kg, não podendo exceder a U$$ 4,87/peça, e que houve ainda
atualização do valor mínimo unitário (CIF) das armações sujeitas à aplicação
da medida antidumping: tal valor, que antes era de US$ 10,00/peça (dez
dólares estadunidenses por peça), passou a ser de US$ 11,44/peça;
Fl. 8893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
8
_ que os direitos antidumping previstos na Resolução Camex no 76/2013
foram lançados no auto de infração do processo administrativo fiscal (PAF)
no 13161.721590/2019-25.
O contribuinte foi cientificado da presente autuação em 28/03/2019, conforme
folha 7502, e em 29/04/2019 apresentou a impugnação de folhas 7517 a 7563, a qual alega:
_ que a KENERSON é Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente
constituída sob as leis deste País que tem como objeto a industrialização de
produtos ópticos, tais como óculos de sol, aros, armações, lentes,
equipamentos oftálmicos, peças e partes de armações e óculos, e outras
atividades;
_ que o princípio da verdade material é imprescindível na análise dos
documentos, alegações e justificativas, para que a fiscalização e o julgador
possam firmar a sua convicção no sentido de estar correto ou não imputação
tributária que foi imposta à KENERSON, sendo que tal princípio deixou de ser
observado quando a fiscalização não verificou todos os elementos fáticos;
_ que considera-se nulo o ato e configura-se um desprezo pelas provas que
foram fartamente apresentadas pela KENERSON, durante o que se pode
chamar de uma fiscalização relâmpago, que durou 112, ferindo assim o
exercício do contraditório e ampla defesa da KENERSON durante a fase
procedimental, nos moldes garantidos pelo PAF. Ainda, mesmo que os fatos
apurados tenham sido descritos com o respectivo enquadramento legal e
levados ao conhecimento, os documentos apresentados durante o
rapidíssimo curso do TDPF n°. 01.1.76.00-2018-00084-1 não tiveram a
necessária análise completa e detalhada;
_ que a fiscalização adotou o simplório entendimento de que “para se formar
uma armação para óculos, é efetuada a junção das frentes e das hastes
importadas por meio de parafusos e pontes de ligação”, sem indicar a fonte
desta definição e, obviamente, para que a KENERSON pudesse utilizar do
princípio da ampla defesa, caberia a autoridade fiscal explicar, de forma
detalhada, qual foi a metodologia utilizada para todos os casos, o que
infelizmente não aconteceu;
_ que a ausência da correta fundamentação e imprecisão da exigência
simplesmente retira do auto de Infração a certeza que lhe deve ser inerente,
e que o mesmo está flagrantemente em desacordo com as Regras de
Interpretação do Sistema Harmonizado ao tentar criar uma situação, no
mínimo, curiosa; tendo em vista que as importações compreendidas por
hastes e frontais somente poderiam ser consideradas como “armações para
óculos” nas hipóteses da Regra “2.a” do Sistema Harmonizado;
Fl. 8894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
9
_ que a fiscalização esqueceu de colocar, no presente processo
administrativo, a conclusão do Relatório de Diligência Fiscal, cópia em anexo,
que nas fls. 8 esclarece que a filial da Kenerson em Palmas/TO, tem como
principal papel o de industrializar e beneficiar (polir, cortar lentes ,
tampografar, injetar, pintar e concluir montagem) de óculos de grau e de sol,
nas diversas marcas e modelos produzidos, emitir as notas fiscais, expedir as
mercadorias, fazer o controle das devoluções e trocas de mercadorias
vendidas, e o design dos produtos da Kenerson são feitos em São Paulo, em
escritórios na Europa (Itália) e na matriz localizada na China (WENZHOU
ZHONGMIN GLASSES CO. LTD), e que as hastes podem ser adaptadas para
outras frentes de óculos, mas geralmente vem com a frente conforme
designe para a peça (modelo), conforme os diversos moldes adequados à
cada marca e modelo;
_ que não há o que se falar de erro de classificação e muito menos de dolo
por parte da KENERSON, pelas razões acima expostas, até porque a situação
posta pela fiscalização não tem a menor sustentação, já que a KENERSON
importa algumas partes, compra no mercado doméstico outras e depois
industrializa todas até chegar ao produto final, quanto as armações para
óculos solares e receituário;
_ que os óculos solares falta-lhes as lentes, que são colocadas pela
KENERSON no seu processo produtivo, e os óculos receituário, falta-lhes as
lentes de demonstração, que tem função de sustentar os óculos e,
principalmente, funcionar como molde para que os laboratórios das óticas
confeccionem as lentes corretivas – que também são colocadas pela
KENERSON, e olhando o cenário acima, observa-se que a definição de
“armações para óculos”dada pela fiscalização é infundada e tenta convencer
que as lentes e os demais acessórios, utilizados como insumos pela
KENERSON durante o seu processo produtivo, são dispensáveis;
_ que inexiste dúvida da KENERSON quanto à inserção das mercadorias no
Capítulo 90 e Posição 03, ou seja, em atenção ao disposto na Regra 1 das
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, as mercadorias
estão compreendidas no conceito de “armações e suas partes, para óculos
ou outros artigos da posição 90.04”;
_ que a fiscalização se utiliza de um método baseado em falsas premissas
para o agrupamento das DI’s totalmente aleatório, pois junta importações
oriundas de fabricantes distintos, em alguns momentos adotando como
critério embarques próximos; já em outros, quantidades parecidas das partes
(hastes e frontais), mas também agrupando quantidades divergentes
aduzindo que é normal ter “sobra” de mercadoria;
Fl. 8895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
10
_ que, para fundamentar o auto de Infração processo administrativo no
13161.721591/2019-70, era imprescindível, para uma convicção correta e
imparcial, contar com um parecer conclusivo de um perito na
industrialização de óculos, com competência comprovada para formar uma
opinião legal sobre o tema, como preceitua o art. 569 do Regulamento
Aduaneiro;
_ que a fiscalização não levou em consideração que a Resolução CAMEX n°.
76/2013 aplicou às importações brasileiras de armações para óculos, com ou
sem lentes corretoras, comumente classificadas nos itens 9003.11.00,
9003.19.10, 9003.19.90, 9004.90.10 e 9004.90.90 da Nomenclatura Comum
do MERCOSUL – NCM, originárias da República Popular da China; e isso quer
dizer que a medida antidumping era exclusiva para armações completas de
óculos receituário, não podendo ser esquecido que, no caso de óculos
solares, nunca houve medida antidumping aplicada;
_ que a Resolução CAMEX n°. 76/2013 aplicou às importações brasileiras de
armações para óculos, com ou sem lentes corretoras, comumente
classificadas nos itens 9003.11.00, 9003.19.10, 9003.19.90, 9004.90.10 e
9004.90.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM, originárias da
República Popular da China, e teve seu prazo encerrado em 01/10/2018; ou
seja, a medida antidumping não estava mais em vigor, e diante deste
quadro, cabe aqui alegar o intransponível princípio da retroatividade
benigna, nos termos da alínea “a” do inciso II do art. 106 do CTN, já que o
auto de Infração, processo administrativo no. 13161.721591/2019-70 só teve
sua ciência pela KENERSON em 28/04/2018, quando não estava mais em
vigor a medida imposta pela Resolução CAMEX n° 76/2013;
_ e requer que seja deferido, com fundamento no artigo 18 do Decreto
70.235 e no artigo 35 e seguintes do Decreto no 7.574/2011, o pedido de
perícia para o processo produtivo da KENERSON, antes da decisão da
Delegacia de Julgamento, para análise dos seguintes quesitos:
(a) Confirmar se no exercício de 2016 e 2017 houve importação de hastes e
os frontais e que tais insumos foram agregados a outros gerando armações
para óculos completas e acabadas;
(b) Confirmar se o conceito de “armações para óculos” adotado pela
fiscalização equivale ao conceito técnico adotado. E, caso a resposta seja
negativa, qual o conceito técnico para “armações para óculos”;
(c) Confirmar se hastes e os frontais importadas pela KENERSON suprem os
requisitos básicos para serem consideradas como armações para óculos
completas e acabadas;
Fl. 8896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
11
(d) Confirmar se no exercício de 2016 e 2017 houve aquisição de blocos de
lentes para óculos solares e fabricação de lentes de demonstração para
óculos receituário pela KENERSON;
(e) Caso a questão posta para conformação do item (a) acima seja positiva,
confirmar se
tais produtos integram as armações vendidas pela KENERSON;
(f) Identifiquem os i.experts que caso não fossem colocadas as lentes os
produtos importados pela KENERSON poderiam ou serem vendidos como
produto acabado;
(g) Digam ilustres Perito e Assistentes tudo o mais que entenderem
necessário para dirimir quaisquer dúvidas acerca da presente lide.
_ que no auto de infração processo administrativo no 13161.721590/2019-
25 (TDPF n°. 01.1.76.00-2018-00084-1), a alegação é de importação
fracionada de produto completo; ou seja, a KENERSON já suportou a
tributação a esta suposta infração nas mesmas DI’s, e assim, ao aplicar à
KENERSON a penalidade em ambos os processos, seria tributar duas vezes
pelo mesmo ato, sendo que nesse caso todas as infrações se confundem, o
que configura o “bis in idem”;
_ que requer a KENERSON que seja reconhecida a conexão do presente
Processo administrativo com o auto de infração processo administrativo no.
13161.721590/2019-25 (TDPF n°. 01.1.76.00-2018-00084-1);
É o relatório.
Do Voto da DRJ
A DRJ, em sede de preliminar, considerou a atuação válida, sendo o auto de
infração tempestivo e dentro do prazo decadencial. A impugnação do contribuinte também foi
reconhecida como tempestiva, preenchendo os requisitos do Decreto n.o 70.235/1972.
O contribuinte levantou a questão de "bis in idem", alegando que já havia sofrido
tributação pelas mesmas importações em outro processo administrativo. No entanto, a DRJ
afastou esse argumento, ressaltando que o presente processo trata de diferenças tributárias e não
de direitos antidumping, não configurando dupla tributação.
O pedido de conexão com outro processo administrativo foi rejeitado,
considerando-se que não havia relevância para o julgamento.
Quanto à impugnação do arrolamento de bens, a DRJ afirmou que não tinha
competência para apreciá-la, conforme o artigo 17 da IN RFB n.o 1.565/2015.
Com relação ao mérito a DRJ analisou os seguintes pontos:
Fl. 8897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
12
1. Direito de Defesa Durante a Ação Fiscal
O contribuinte alegou cerceamento de defesa, afirmando que a fiscalização foi
precipitada, não examinando adequadamente as provas apresentadas.
A DRJ rejeitou essa argumentação, esclarecendo que durante a ação fiscal não há
litígio ou contraditório, sendo que o direito de defesa só se inicia com a impugnação do auto de
infração, conforme o artigo 14 do Decreto n.o 70.235/1972.
2. Necessidade de Perícia para Reclassificação Fiscal
O contribuinte solicitou a realização de perícia técnica para fundamentar a
reclassificação fiscal dos produtos.
A DRJ rejeitou o pedido, destacando que a legislação, Decreto n.o 70.235/1972, não
exige laudos técnicos em todos os casos de reclassificação.
A DRJ considerou que, no presente caso, a identificação das mercadorias pela
autoridade fiscal, sem necessidade de perícia, era suficiente.
3. Mérito da Reclassificação Fiscal
Ausência de Definição de Óculos: O contribuinte alegou falta de definição precisa
sobre armações de óculos. A DRJ refutou, apontando que a fiscalização utilizou a Resolução Camex
n.o 76/2013 para definir armações de óculos, detalhando os componentes essenciais.
Processo de Industrialização: O contribuinte afirmou que os processos de
industrialização realizados no Brasil alteravam a classificação fiscal. A DRJ, com base na Regra 2.a
do Sistema Harmonizado, entendeu que as peças importadas, mesmo incompletas, já poderiam
ser classificadas como armações completas, sem que os processos subsequentes de polimento e
montagem alterassem essa característica.
Formação de Armações Incompletas: A falta de lentes nas armações não foi
considerada relevante pela DRJ para a caracterização das armações como incompletas,
reafirmando que as peças já constituíam armações de óculos completas.
Critério de Agrupamento das Declarações de Importação: A DRJ justificou que o
agrupamento das Declarações de Importação (DIs) seguiu critérios técnicos, com base nas notas
fiscais de entrada e na correspondência entre hastes e frentes importadas.
4. Multa de 30% por Ausência de Licença de Importação
A DRJ analisou em seu voto a questão relativa a "Multa de 30% por Ausência de
Licença de Importação", penalidade aplicada com base no Decreto-Lei 37/1966, artigo 169, inciso
I, alínea "b", alterado pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003.
A fiscalização verificou que, embora as Licenças de Importação (LI) tenham sido
emitidas, estas não correspondiam às mercadorias efetivamente importadas. As LIs obtidas se
referiam a "outras partes de armações para óculos", classificadas sob o código NCM 9003.90.90,
Fl. 8898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
13
enquanto os itens importados eram, de fato, armações completas ou incompletas para óculos,
classificáveis nos códigos NCM 9003.11.00 (armações de plástico) ou 9003.19.10 (armações de
metal). Nessa linha, lançou a multa de 30% do ausência de LI.
A DRJ analisou o caso sob a perspectiva do Ato Declaratório Normativo COSIT no
12/1997, que excepciona a aplicação da multa por ausência de LI quando a mercadoria está
devidamente licenciada, corretamente descrita e sem constatação de má-fé. Nesse sentido,
concluiu que, apesar da omissão de detalhes como marca e modelo das mercadorias nas
Declarações de Importação (DI), as informações fornecidas eram suficientes para identificar os
produtos para fins de concessão da LI e enquadramento tarifário. A fiscalização não demonstrou a
presença de dolo ou má-fé por parte da importadora.
Diante disso, a DRJ entendeu que não caberia a aplicação da multa de 30% pela
ausência de LI, exceto em casos específicos de erro de descrição, para os quais a multa de 1% seria
aplicável.
5. Pedido de Perícia
A DRJ indeferiu a solicitação de perícia, fundamentando sua decisão no fato de que,
segundo o senso comum, a combinação das peças importadas (haste direita, haste esquerda e
frontal) já configura uma armação de óculos desmontada, sem a necessidade de verificação por
meio de perícia técnica.
Dessa forma, a DRJ concluiu que a perícia solicitada não se mostrava essencial para
o deslinde da questão, especialmente porque os elementos fáticos e técnicos apresentados pela
fiscalização já eram suficientes para o entendimento da controvérsia. O pedido foi indeferido com
base no art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972, que permite o indeferimento de diligências ou
perícias quando consideradas prescindíveis ou impraticáveis.
Conclusão do Voto da DRJ
O voto da DRJ concluiu que as partes de armações de óculos importadas pela
contribuinte, compostas de hastes e frontais, deveriam ser classificadas de acordo com a Regra 2.a
do Sistema Harmonizado, que trata da classificação de produtos desmontados.
Por outro lado, a DRJ considerou improcedente a aplicação da multa de 30%
relativa à ausência de licenciamento de importação, por entender que tal penalidade não se
justificava em razão da reclassificação fiscal das mercadorias, conforme orientações do ADN Cosit
no 12/1997.
As conclusão foi pela procedência parcial da autuação.
Do(s) Recurso(s) Voluntário(s)
Inconformado com o acórdão da DRJ, o sujeito passivo e solidário(s) apresentou
Recurso(s) Voluntário(s) veio a este colegiado.
Do Recurso de Ofício
Fl. 8899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
14
Houve recurso necessário de ofício, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, em função da exoneração do crédito tributário.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Do Recurso de Ofício
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, revogou a Portaria MF no 63, de 09 de
fevereiro de 2017, e estabeleceu novo limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas
de Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a Portaria de 2023 o valor do crédito exonerado exigível para o
recurso necessário de ofício passou a ser de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No presente caso, conforme consta do relatório da DRJ, o valor exonerado é inferior
ao valor mínimo exigível, logo voto por negar o recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
Recurso Voluntário de KENERSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ÓPTICOS LTDA.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo trata de um auto de infração lavrado contra a empresa KENERSON
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA, relativo à reclassificação fiscal de
mercadorias e à exigência de direitos antidumping.
Das Preliminares de Nulidade
Em preliminares o(s) Recorrente(s) levantam os seguintes pontos:
(a) Conexão entre o presente processo e o processo no 13161.721590/2019-25.
A Recorrente pleiteia a conexão entre o presente processo e o processo no
13161.721590/2019-25, alegando que ambos tratam de fatos e importações idênticas.
Apesar de a DRJ ter indeferido o pedido de conexão, a Recorrente insiste que os
dois processos possuem a mesma base fática e deveriam ser julgados conjuntamente, de forma a
evitar duplicidade de penalidades sobre as mesmas operações, o que configuraria "bis in idem".
Fl. 8900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
15
Nesse ponto apesar de concordar com os argumentos expostos pela DRJ, entendo
que o pedido da Recorrente se encontra contemplado, uma vez que quando da análise dos
processos no CARF, estes foram distribuídos para um mesmo relator e ambos serão julgados por
uma mesma turma.
Ou seja, apesar da DRJ haver negado o pedido, e este relator entender que de fato
não se trata de bis in idem, os processos serão julgados por uma mesma turma de forma
sequencial.
Nega-se provimento.
(b) Nulidade da Decisão de 1a. Instância pela Ofensa ao Princípio da Busca pela
Verdade Material – Vício na Análise de Provas Apresentadas pela Kennerson.
A Recorrente alega que a DRJ não analisou de maneira adequada as provas
apresentadas no processo, o que feriu o princípio da busca pela verdade material.
Nesse ponto, insiste que não importou óculos prontos, mas sim matéria-prima
(hastes e frontais) para produção de armações de óculos em sua unidade industrial em Palmas/TO.
A Recorrente argumenta que a análise superficial da fiscalização gerou uma autuação indevida.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O princípio da busca pela verdade material é, de fato, um pilar importante no
processo administrativo fiscal, sendo que a Administração Tributária deve analisar de forma ampla
e precisa todos os fatos e provas apresentadas.
No caso em questão, a decisão da DRJ seguiu corretamente os procedimentos
legais, conforme previsto no Decreto n.o 70.235/1972, o qual regula o Processo Administrativo
Fiscal.
Em sua análise, a DRJ fundamentou sua decisão com base em informações técnicas
e na documentação constante dos autos. A Recorrente afirmou que a importação envolvia apenas
matéria-prima (hastes e frentes de óculos), entretanto, a fiscalização constatou que os itens
importados, mesmo que desmontados, configuravam conjuntos completos de armações de
óculos. A DRJ baseou-se, inclusive, na Regra 2.a do Sistema Harmonizado, que estabelece que
mercadorias desmontadas ou incompletas devem ser classificadas como produtos completos se
mantiverem suas características essenciais. Esse entendimento foi corroborado pelo fato de que
as peças importadas, mesmo separadas, formavam um conjunto completo e específico para a
montagem de armações.
Além disso, a DRJ destacou que não houve cerceamento de defesa ou análise
superficial das provas, pois todos os documentos apresentados foram devidamente considerados
e analisados. A fiscalização, ao contrário do que alega a Recorrente, utilizou critérios técnicos
adequados para a reclassificação fiscal das mercadorias, considerando que a descrição dos itens
importados permitia a identificação clara de que se tratava de armações de óculos e não meros
insumos ou matéria-prima.
Fl. 8901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
16
Nega-se provimento.
Mérito
No mérito, a Recorrente levantou os seguintes pontos:
(c) Necessidade de Perícia Técnica;
A Recorrente pugna pela realização de perícia técnica, que foi indeferido pela DRJ.
Defende que a perícia é essencial para demonstrar que os produtos importados
(hastes e frontais) não eram óculos completos, mas componentes utilizados em um processo de
industrialização complexo. A empresa reitera que a perícia poderia comprovar que a classificação
fiscal adotada pela fiscalização foi incorreta.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A recusa pela DRJ do pedido de perícia técnica encontra-se devidamente
fundamentada e alinhada com a legislação aplicável ao processo administrativo fiscal. O Decreto
no 70.235/1972, em seu artigo 18, concede à autoridade julgadora a prerrogativa de determinar,
de ofício ou a requerimento das partes, a realização de diligências ou perícias, sempre que estas
forem consideradas necessárias para o esclarecimento de fatos. Contudo, o mesmo dispositivo
permite o indeferimento da perícia quando a autoridade entende que os elementos disponíveis já
são suficientes ou quando a diligência se revelar impraticável.
No caso em análise, a DRJ, ao julgar a questão, destacou que os produtos
importados — hastes e frontais para óculos — já apresentavam as características essenciais de
armações completas, conforme estabelecido na Regra 2.a do Sistema Harmonizado de
Classificação de Mercadorias. A fiscalização, ao examinar fisicamente as mercadorias e com base
em fotografias e documentos apresentados, concluiu que não havia necessidade de uma perícia
técnica para identificar os produtos, pois estes eram de uso comum e conhecidos no mercado. A
identificação foi considerada clara, e o lançamento fiscal foi fundamentado adequadamente.
O CARF possui súmula tratando da negativa da perícia técnica.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401- 002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304
Além disso, a legislação aduaneira brasileira, notadamente a Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM), prevê que mercadorias desmontadas ou incompletas, que já possuem as
características essenciais de um produto, devem ser classificadas como se montadas ou completas
Fl. 8902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
17
fossem. Isso reforça a conclusão de que os itens importados pela Recorrente poderiam ser
corretamente classificados como armações para óculos, ainda que separados por peças.
Nega-se provimento.
(d) Caracterização dos Produtos;
A Recorrente questiona a conclusão da fiscalização de que as hastes e frentes
importadas já configurariam armações de óculos completas.
A empresa argumenta que a ausência de lentes e outros processos industriais que
ocorrem em sua fábrica são essenciais para a caracterização do produto, que somente ao término
desses processos poderia ser considerado uma armação de óculos pronta.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O voto da DRJ fundamenta-se na interpretação das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI-2.a), que estabelecem que mercadorias incompletas
ou inacabadas, desde que possuam as características essenciais do produto completo, devem ser
classificadas como se completas fossem.
No caso concreto, as hastes e frentes importadas já apresentavam as características
essenciais de armações para óculos, independentemente da ausência de lentes ou de outros
processos complementares.
A alegação de que a falta de lentes e outros processos industriais impediria a
caracterização do produto como armação completa não encontra amparo no direito aduaneiro.
No caso das armações de óculos, mesmo sem as lentes, os itens importados já cumprem os
requisitos técnicos para serem considerados armações.
A adição de lentes e outros acabamentos, embora necessários para o uso final do
produto pelo consumidor, não alteram a sua classificação fiscal na fase de importação, uma vez
que os componentes essenciais (hastes e frentes) já foram importados em conformidade com o
produto final esperado.
Nega-se provimento.
(e) Princípio da Motivação “características essenciais” das armações de óculos;
A Recorrente critica a falta de motivação na decisão da DRJ.
A empresa argumenta que a fiscalização não forneceu critérios técnicos claros para
definir as “características essenciais” das armações de óculos, o que inviabilizou a defesa
adequada da empresa.
A empresa argumenta que a ausência de uma definição precisa e objetiva desses
critérios pela fiscalização prejudicou sua defesa, pois, segundo a Recorrente, era necessário
esclarecer tecnicamente o que configuraria uma armação de óculos completa ou incompleta.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 8903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
18
Conforme exposto no voto da DRJ, a fundamentação da decisão e da fiscalização foi
suficientemente clara ao tratar da classificação das mercadorias importadas.
O acórdão destacou que as partes importadas pela empresa, mesmo que
desmontadas, como hastes e frontais, já possuíam as características essenciais de uma armação de
óculos. A DRJ se amparou na Regra 2.a do Sistema Harmonizado para determinar que as peças
importadas, ao serem montadas, dariam origem a uma armação completa, independentemente
de certos processos posteriores de personalização, como polimento ou inserção de lentes.
A legislação aduaneira não exige que a motivação se refira a detalhes exaustivos ou
técnicos de cada etapa do processo produtivo, mas sim que se aponte os elementos relevantes
para a caracterização fiscal das mercadorias.
Nega-se provimento.
(f) Da Inexistência de Conduta Dolosa;
A Recorrente alega que não agiu com dolo ou má-fé.
Afirma que todas as operações realizadas estavam dentro da legalidade e que os
tributos foram corretamente recolhidos. Argumenta que a autuação fiscal se baseou em
interpretações equivocadas e falsas premissas, especialmente no que se refere à classificação das
"armações para óculos".
A Recorrente destaca que a fiscalização adotou um conceito impreciso e
desvirtuado dos produtos importados, o que resultou na aplicação de penalidades indevidas. Além
disso, defende que o processo não evidenciou nenhuma conduta dolosa que justificasse a
imposição das penalidades, uma vez que todas as obrigações fiscais foram cumpridas no prazo e
os documentos estavam em conformidade com a legislação vigente.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O voto da DRJ reconhece a existência de elementos objetivos que sustentam a
autuação fiscal, uma vez que o relatório de fiscalização identificou incongruências na descrição e
na classificação dos produtos importados.
A DRJ argumenta que, embora a empresa tenha alegado regularidade nas
operações, as provas apresentadas pela fiscalização demonstram que houve tentativa de
subverter a correta classificação fiscal das mercadorias, o que caracteriza uma infração.
Ainda que a Recorrente afirme ter agido com boa-fé, a ausência de uma correta
classificação das mercadorias pode ser entendida como uma tentativa de reduzir a carga tributária
de maneira indevida. No direito tributário, é fundamental que o contribuinte atue de maneira
transparente e conforme a legislação vigente, especialmente no que se refere à classificação fiscal
de mercadorias, sendo o dolo presumido pela conduta irregular quando há desvio claro do
cumprimento da lei.
Nega-se provimento.
Fl. 8904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.524 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721591/2019-70
19
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares e no
mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 8905
DF CARF MF
Original